Tribunal: TJMT
Processo: 0001977-09.2013.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001977-09.2013.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POCONE LTDA - ME - CNPJ: 03.148.020/0001-00 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001977-09.2013.8.11.0028

EMENTA:

APELAÇÃO
– AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DE ACORDO/QUITAÇÃO HOMOLOGADOS JUDICIALMENTE E JÁ TRANSITADA EM JULGADO – DESCONSTITUIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL QUE DESAFIA A VIA ESPECÍFICA – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA.

Desafia a via específica a desconstituição de homologação judicial já transitada em julgado de acordo/quitação de divida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001977-09.2013.8.11.0028

Apelação nº 0001977-09.2018.811.0028

Apelante:
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda.

Apelada:
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda.-ME.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposto pela exequente
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda.

AÇÃO:
Execução de Título Judicial n. 0001977-09.2013.8.11.0028, código nº 91671
, proposta por
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda.
, aqui apelante, em face de
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda.-ME.

SENTENÇA (Vara Única de Poconé):
julgou extinta, por satisfação da dívida (art. 924, II, CPC)
a
Execução
proposta por
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda.
, aqui apelante, em face de
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda.-ME.

Alega que firmou acordo, em 22.11.2016, com a executada apelada, para pagamento do valor proveniente de venda de combustíveis perseguido na Execução e valor de advogado, em seis parcelas, que foi homologado judicialmente em 15.12.2016, ocasião em que a
Execução foi extinta
e determinado proceder as baixas necessárias (fls. 538, id. 143941740),
cuja sentença transitou em julgado em 27.4.2017
(fls. 544, id. 143941740).

Também informa que após a homologação do acordo foi intimada para postular o que de direito e que, em 31.7.2017, seu anterior patrono informou a quitação e pediu a liberação da penhora realizada no imóvel matrícula 7101 do CRI de Poconé, o que foi deferido em 31.10.2017, fls. 562- id. 143941740.

Assevera que posteriormente, ou seja, em 09.11.2017, agora com novo patrono, percebeu que havia ficado sem pagar a sexta e última prestação do acordo, ocasião em que pediu o a reconsideração da decisão que determinou a baixa da penhora no imóvel extinção e o prosseguimento da Execução.

Consigna que o juízo de origem determinou a intimação do executado para pagamento em 15 dias, isso em 16.3.2018, que foi reiterado em 9.7.2018 e que a executada defendeu a quitação e o arquivamento do processo.

Na sequência sobreveio a nova extinção, proferida em 14.12.2020, ora combatida.

Defende, assim o provimento do apelo e a reforma da extinção impugnada, a fim de obter o prosseguimento da Execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001977-09.2013.8.11.0028

Apelação nº 0001977-09.2018.811.0028

Apelante:
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda.

Apelada:
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda.-ME.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação
é saber se é caso de reforma da extinção da
Execução de Título Judicial n. 0001977-09.2013.8.11.0028, código nº 91671, proposta por
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda.
, aqui apelante, em face de
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda.-ME
.

Verifica-se que no decorrer da Execução de valor proveniente de venda de combustíveis, as partes, em 22.11.2016, firmaram acordo para pagamento do débito em seis prestações e que, assim, ocorreu a homologação judicial do pacto
e a extinção
da Execução, isso 15.12.2016
(fls. 538, id. 143941740),
cuja sentença
transitou em julgado
em 27.4.2017
(fls. 544, id. 143941740).

Na sequência, as partes informaram a quitação e o juízo de origem, em
31.10.2017, fls. 562- id. 143941740, determinou a baixa da penhora na matrícula 7101 do CRI de Poconé.

Verifica-se ainda que posteriormente a exequente pediu o prosseguimento da Execução ao argumento de que, em melhor análise, verificou a pendência da ultima – sexta – prestação do acordo que firmou com a executada, bem assim, que em primeiro momento teve deferida a intimação da executada para pagamento da divida remanescente em 15 dias e que após a impugnação da executada sobreveio a nova extinção, ora objeto deste apelo.

Importante registrar que a extinção da Execução que comportava recurso era aquela que foi proferida em 15.12.2016
(fls. 538, id. 143941740),
cuja extinção
transitou em julgado
em 27.4.2017 sem interposição de recurso
(fls. 544, id. 143941740).

Logo, com razão o juízo de origem, ao não acolher o pedido de prosseguimento da Execução, porquanto, equivocado ou não, certo é que houve a informação pelas duas partes de que a quitação tinha sido realizada.

E eventual desconstituição daquela extinção ocorrida em 15.12.2016 haveria de ser por recurso próprio ou por ação especifica. Não sendo o caso de apelo de uma segunda extinção.

A segunda extinção, que é objeto deste recurso apenas deu efetividade ao que a primeira já tinha feito, aliás, já até transitada em julgado.

Eventual desconstituição do trânsito em julgado da homologação do acordo desafia ação específica
.

Veja a regra do §4º, do art. 966, do CPC, que dispõe sobre a Ação Rescisória:

“
§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e
homologados pelo juízo
, bem como
os atos homologatórios
praticados no curso da execução,
ESTÃO SUJEITOS À ANULAÇÃO
, nos termos da lei.”
(grifei).

Veja ainda a orientação do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
PRETENSÃO DE RESCINDIR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
.
MEIO INADEQUADO.

NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta eg. Corte entende que a ação anulatória é o meio adequado para desconstituir/rescindir acordo homologado judicialmente. Precedentes
.

2. Inadequação da interposição de ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório para demanda que pretende rescindir acordo homologado judicialmente em outra ação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.714.591/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.) (grifei).

No mesmo caminho, veja a jurisprudência do TJSP:

“
Agravo interno. Recurso interposto contra decisão monocrática, desta Relatoria, que extinguiu a ação rescisória, sem análise de mérito (DM 21959).

DESCABE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO
. Inteligência do art. 966, § 4º, do CPC/15.
ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE DESCONSTITUIÇÃO POR AÇÃO ANULATÓRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.”
(TJSP; Agravo Interno Cível 2270890-14.2021.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2022; Data de Registro: 26/07/2022) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a extinção da Execução, já transitada em julgado no ano de 2016
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022